Tribunal: TJMT
Processo: 1002266-70.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO - DANO MORAL - NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INTERESSE EXCLUSIVO DO ADVOGADO - NÃO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO QUE BUSCA AFASTAR A INCIDÊNCIA DO §5o DO ART. 99 DO CPC - DECISÃO SURPRESA - NÃO CARACTERIZADA - ACÓRDÃO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.
Embora a negativa de pagamento do seguro ou de recebimento do requerimento administrativo pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento, que não acarreta lesão à honra ou violação à dignidade.
É caso de não conhecimento de recurso que busque apenas a majoração de honorários advocatícios, se ausente o preparo, porquanto o direito à assistência judiciária gratuita é pessoal e intransferível.
Por se tratar de condução processual com o objetivo de escusar-se ao pagamento do preparo recursal, não resta configurada decisão surpresa.
Ausentes os vícios apontados, é de se manter o acórdão embargado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002266-70.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[CICERO SIMAO DE LIMA - CPF: 975.048.313-87 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020